Tribunal: CARF
Processo: 13884.722922/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.722922/2015-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.472 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
LIVRARIA E PAPELARIA ITAPOA LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
DÉBITOS. EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. REGULARIZAÇÃO.
DÉBITOS AINDA EM ABERTO.
Constatado a existência de débitos em aberto, correta a emissão de ato
declaratório de exclusão, portanto, de se manter a exclusão da empresa do
SIMPLES NACIONAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio transcrevendo o relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 03-73.814, proferido pela 4a Turma da DRJ/BSB, em sessão de 23 de março de
2017:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.722922/2015-18
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.472 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722922/2015-18

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/SJC no 1800021 de fl. 02, expedido em 01
de setembro de 2015, que excluiu a partir de 1o de janeiro de 2016 o
contribuinte do Simples Nacional.
A exclusão deu-se em virtude da empresa possuir débitos de SIMPLES
NACIONAL dos períodos de apurações 02/2015 a 05/2015, cujas exigibilidades
não se encontravam suspensas; com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e, na alínea "d" do inciso II
do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no
94, de 2011.
Cientificada do ato de exclusão em 11/11/2015 por via eletrônica (Edital
Eletrônico no 001516024 de fl. 26), a pessoa jurídica interessada apresentou
em 11/12/2015, por intermédio de procurador regularmente constituído
(instrumento de mandato de fl. 10), a manifestação de fls. 03/09.
Na peça de defesa apresentada o patrono da empresa protesta pela nulidade do
ADE DRF/SJC no 1800021 em virtude de cerceamento de direito de defesa da
impugnante ao exigir-se “suposto crédito tributário decorrente das declarações
prestadas pela contribuinte, suprimindo a fase de instauração de processo
administrativo de conhecimento, por meio da qual a contribuinte poderia
impugnar o lançamento ou efetuar o pagamento dos tributos exigidos”.
Aduz que falta integração entre os entes da Federação o que impede que a
empresa impugnante consiga confessar e parcelar seus “tributos estaduais
contemplados na alíquota do SIMPLES NACIONAL”.
Requer a permanência no Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
Em face da data da ciência do ato de exclusão do Simples Nacional em
11/11/2015, tem-se que a manifestação apresentada é tempestiva. Como atende
aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 06
de março de 1972, dela toma-se conhecimento.
O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional a partir de 1o de
janeiro de 2016 em virtude da existência de débitos de SIMPLES NACIONAL
que a interessada contesta.
Não assiste qualquer razão à empresa manifestante.
DA NULIDADE REQUERIDA
Esclarece-se, inicialmente, que em matéria de processo administrativo fiscal
não ocorrem nulidades caso não se verifiquem as circunstâncias previstas no
art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972, que trata do processo administrativo
fiscal:
Decreto no 70.235/1972
“Das Nulidades
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.472 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722922/2015-18

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei
no 8.748, de 1993)”
Assim, consoante ao art. 59, I, acima transcrito, só se poderia cogitar de
declaração de nulidade do ato de exclusão quando os atos tiverem sido
lavrados por pessoas incompetentes (art. 59, I), o que não é o caso. Por outro
lado, a nulidade por preterição do direito de defesa, de que trata o art. 59,
inciso II, supra, somente pode ser declarada quando o cerceamento ocorrer em
uma fase posterior à lavratura do ato, o que também não é o caso, uma vez que
o Ato Declaratório Executivo DRF/SJC no 1800021 de fl. 02, que excluiu a
empresa do Simples Nacional, foi cientificado ao contribuinte para que pudesse
se manifestar, o que, aliás, a pessoa jurídica interessada fez.
DA EXCLUSÃO
A Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece em seu artigo 17, inciso V,
condição impeditiva para recolher tributos na sistemática do Simples Nacional
a existência de débitos, e no art. 31 a possibilidade de permanência da empresa
no regime, caso haja a regularização até o prazo de 30 (trinta) dias da ciência
do ato de exclusão. Prazo esse que, no caso em exame, expirou-se em
11/12/2015, 30 (trinta) dias após a empresa ter sido regularmente cientificada,
por via eletrônica do ADE DRF/SJC no 1800021 de fl. 02.
Lei Complementar no 123/2006
“Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.472 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722922/2015-18

(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante
a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
(...)”
Por sua vez a alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do
art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011, prevê que a exclusão de
ofício do Simples Nacional dar-se-á no caso de ocorrer a hipótese de vedação,
em virtude da existência de débitos:
Resolução CGSN no 94/2011
“Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da
EPP, dar-se-á:
I - por opção, a qualquer tempo, produzindo efeitos: (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 30, inciso I e art. 31, inciso I e § 4o)
a) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário, se comunicada no próprio mês
de janeiro;
b) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário subsequente, se comunicada nos
demais meses;
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 17, inciso V; art. 30, inciso II)
1- deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da
situação de vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso
II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da
comunicação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
§ 1o A comunicação prevista no caput será efetuada no Portal do Simples
Nacional, em aplicativo próprio. (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 30, §
2o)
(...)
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir
das datas de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 29, inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, V e § 2o)
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.472 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722922/2015-18

(...)”
No caso em exame, constata-se pela de tela de fl. 30, retirada dos sistemas
internos da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), que os débitos de
SIMPLES NACIONAL dos períodos de apurações 02/2015 a 05/2015 que
constam relacionados no Ato Declaratório DRF/SJC no 1800021 de fl. 02,
encontravam-se ainda como devedores em 10/02/2017 (data da consulta),
portanto muito após a data limite de 11/12/2015 permitida pela legislação para
o contribuinte em questão regularizar os débitos e permanecer na sistemática
de apuração pelo Simples Nacional.
Dessa forma, uma vez que não foram devidamente regularizados os débitos
relacionados no ato de exclusão do Simples Nacional no prazo de 30 (trinta)
dias contados da regular ciência do ato declaratório, correta a retirada da
empresa da sistemática de apuração pelo Simples Nacional.
Conclusão
A luz do exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade
apresentada, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte.
Assinado Digitalmente
RUBEN DE SEIXAS NETO

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão da DRJ em 04 de abril de 2017 (fl.37), a Interessada
apresentou recurso voluntário então registrado em 19 de abril de 2017 (fl.39), onde reitera as
argumentações trazidas na Impugnação.
Ainda, que teria o direito de permanecer no SIMPLES NACIONAL “até final
julgamento do presente recurso,” e finaliza:
DO PEDIDO
Ante todo o exposto, reitera todas as razões demonstradas na impugnação
interposta perante a DRJ, requerendo-se o cancelamento e a extinção do Ato
Declaratório Executivo DRF/SJC no 1800021, caso os tributos em tela estejam
quitados ou parcelados por ocasião do julgamento do presente recurso, posto
que as exigências tributárias nele constantes ainda se encontram suspensas,
DANDO-SE, POIS, INTEGRAL PROCEDÊNCIA AOS TERMOS DO
PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.472 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722922/2015-18

Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso apresentado, dele se deve
conhecer.
Conforme relatoriado, as alegações do recurso voluntário repetem aquelas
trazidas na Impugnação e, no caso, acerca da preliminar de nulidade por conta de cerceamento de
direito de defesa, a decisão de piso já se manifestou o suficiente para debelar tal alegação, que
reproduzo abaixo:
DA NULIDADE REQUERIDA
Esclarece-se, inicialmente, que em matéria de processo administrativo fiscal
não ocorrem nulidades caso não se verifiquem as circunstâncias previstas no
art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972, que trata do processo administrativo
fiscal:
Decreto no 70.235/1972
“Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei
no 8.748, de 1993)”
Assim, consoante ao art. 59, I, acima transcrito, só se poderia cogitar de
declaração de nulidade do ato de exclusão quando os atos tiverem sido
lavrados por pessoas incompetentes (art. 59, I), o que não é o caso. Por outro
lado, a nulidade por preterição do direito de defesa, de que trata o art. 59,
inciso II, supra, somente pode ser declarada quando o cerceamento ocorrer em
uma fase posterior à lavratura do ato, o que também não é o caso, uma vez que
o Ato Declaratório Executivo DRF/SJC no 1800021 de fl. 02, que excluiu a
empresa do Simples Nacional, foi cientificado ao contribuinte para que pudesse
se manifestar, o que, aliás, a pessoa jurídica interessada fez.
[GRIFEI]
Gostaria apenas de deixar registrado que não seriam apenas estes dois incisos do
art.59 que se conformam como hipóteses de nulidade.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.472 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722922/2015-18

Antonio de Silva Cabral em seu clássico Processo Administrativo Fiscal, de
1993, já alertava que tal dispositivo não encerraria, por si só, as hipóteses de nulidade
encontradas em tal tipo de processo, mas não caberia aqui me alongar em tal tema, em face de
não se mostrar necessário.
Em outra questão aventada pela Recorrente, alegou que lhe teria sido suprimida a
oportunidade de “parcelar seus eventuais débitos tributários decorrentes do regime SIMPLES
NACIONAL, descaracterizando-se a unicidade da arrecadação, em afronta aos artigos 12 e 13
da Lei Complementar 123 faz com o Ato Declaratório Executivo ora combatido reste nulo de
pleno direito.”
Não vejo nada nos autos que possa ter alguma relação com tal afirmação.
Em seu recurso item - DA POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DOS
DÉBITOS
ANTES
DO
JULGAMENTO
DO
PRESENTE
RECURSO
ADMINISTRATIVO, parece crer a Recorrente que, apesar de estar suspenso o ato de exclusão
por força do art.151 do CTN, entende que uma eventual liquidação dos débitos antes do término
do litígio na esfera administrativa a livraria da exclusão deste regime simplificado de
pagamentos, conforme estabeleceu o Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/SJC de no
1800024, de 01 de setembro de 2015.
É o que se deduz de seu relato:
Isto é, a RECORRENTE tem a prerrogativa de quitar ou parcelar seus débitos
antes do final do julgamento definitivo do processo tributário administrativo e
se manter de forma definitiva na sistemática de apuração do SIMPLES
NACIONAL. Logo, resta suspensa a causa de exclusão da RECORRENTE da
sistemática de apuração, imperando-se, pois, a manutenção desta no
SIMPLES NACIONAL até final julgamento do presente recurso.
Esta conclusão é equivocada.
Enquanto se discute a sua situação administrativamente, encontra-se suspenso os
efeitos da exclusão do ADE, por conta da previsão legal do Decreto 70.235/72, amparado em
dispositivo do CTN (art.151, III).
Agora, conforme evidenciado nos autos, a Recorrente tinha um prazo para a
regularização dos seus débitos apontados no ADE, e este prazo foi definido na Lei
Complementar 123 de 2006, devidamente mencionado no ADE.
Reproduzo a conclusão da decisão de piso, que acato:
DA EXCLUSÃO
A Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece em seu artigo 17, inciso V,
condição impeditiva para recolher tributos na sistemática do Simples Nacional
a existência de débitos, e no art. 31 a possibilidade de permanência da empresa
no regime, caso haja a regularização até o prazo de 30 (trinta) dias da ciência
do ato de exclusão. Prazo esse que, no caso em exame, expirou-se em
11/12/2015, 30 (trinta) dias após a empresa ter sido regularmente cientificada,
por via eletrônica do ADE DRF/SJC no 1800021 de fl. 02.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.472 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.722922/2015-18

[...]
No caso em exame, constata-se pela de tela de fl. 30, retirada dos sistemas
internos da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), que os débitos de
SIMPLES NACIONAL dos períodos de apurações 02/2015 a 05/2015 que
constam relacionados no Ato Declaratório DRF/SJC no 1800021 de fl. 02,
encontravam-se ainda como devedores em 10/02/2017 (data da consulta),
portanto muito após a data limite de 11/12/2015 permitida pela legislação para
o contribuinte em questão regularizar os débitos e permanecer na sistemática
de apuração pelo Simples Nacional.
Dessa forma, uma vez que não foram devidamente regularizados os débitos
relacionados no ato de exclusão do Simples Nacional no prazo de 30 (trinta)
dias contados da regular ciência do ato declaratório, correta a retirada da
empresa da sistemática de apuração pelo Simples Nacional.
Diferentemente, portanto, do alegado em seu recurso, mesmo que venha a
recolher/parcelar (ou tenha recolhido/parcelado) os referidos débitos em prazo superior ao
demandado nas regras do SIMPLES NACIONAL, tal providência, em regra, não livraria a
Recorrente da exclusão deste sistema nos termos em que assinalado no ADE.
Conclusão
É o voto, rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital